Tribunal: TJES
Processo: 5002902-36.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002902-36.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, deve ser reconhecido que a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuação da competência. 2 - Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5002902-36.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “Ação de Substituição de Curatela” n.º 5024125-32.2022.8.08.0048.

O Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra declinou da competência julgar a ação originária (ID 4584606, fls. fls. 30/33) e determinou a remessa dos autos à Comarca de Vila Velha, por ser o local de domicílio do Curatelado.

O Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha (ES) se declarou incompetente (ID 4584606, fls. 38/40) para processar e julgar a ação e suscitou o presente conflito negativo de competência.

Cinge-se a questão em se verificar a possibilidade de alteração da competência em ação de interdição, em razão da mudança de domicílio do interditando.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões,
devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz
para a realização dos atos de fiscalização da curatela
” (STJ, CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011.)

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO - SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA - MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ - PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
. 1. É cediço que para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve ser levado em consideração, com primazia, os melhores interesses do incapaz envolvido, bem como o endereço no qual ele está residindo. 2. Conforme já entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da
perpetuatio juridiciones
3. Recurso conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, Comarca da Capital (TJES, Conflito de competência Cível n.º 5010758-85.2022.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. INTERDITANDA INTERNADA EM CASA DE REPOUSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Estando a interditanda internada em clínica de repouso no Município de Serra para estada por período indeterminado, mitiga-se o princípio da perpetuação da competência em nome da proteção integral da pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, dando-se concretude, assim, às disposições principiológicas contidas no Estatuto do Idoso (lei nº 10.741/2003). 2. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela”. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE SERRA (Juízo Suscitante) (TJES, Conflito de competência Cível n.º 5007318-81.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 27/03/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CURATELA. CURATELANDA INTERNADA EM LOCAL DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. EXCEÇÃO À REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
. I. O foro do domicílio do curatelando é, em regra, o competente para conhecer e julgar o pedido na ação de interdição, o que se aplica também à curatela. A regra, contudo, vê-se excetuada em casos como o dos autos, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, que deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, inclusive frente a regra da perpetuatio jurisdictionis, que cede lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses da curatelanda e facilite o acesso do Magistrado ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. II. A regra estática do domicílio há se ver abrandada no caso presente, dada a especificidade concreta, em que a Curatelanda vê-se claramente internada por prazo indeterminado, especialmente a salvaguardar a natureza protetiva do instituto da curatela, e ainda, visando facilitar o acesso do interdito ao judiciário e a atividade fiscalizatória do magistrado. III. “Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos quais se tem excepcionado a regra da
perpetuatio jurisdictionis
em demandas específicas de guarda, tutela e curatela, reconhecendo a competência do juízo que se afigure mais adequado aos interesses do incapaz e, por conseguinte, aos objetivos das mencionadas ações judiciais. Busca-se, com tal orientação, assegurar-se ao incapaz a tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura, consectário do princípio do juízo imediato.” (CC 184253 Relator(a) Ministro OG FERNANDES Data da Publicação DJe 16/02/2022) IV. Competência fixada no Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra (TJES, Conflito de competência Cível n.º 5008203-95.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 21/11/2022).

Desse modo, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, deve ser reconhecido que a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuação da competência.

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 1ª Vara de Órfão e Sucessões de Vila Velha para o processamento e o julgamento do processo originário (Juízo Suscitante).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para declarar como competente o Juízo da 1ª Vara de Órfão e Sucessões de Vila Velha para o processamento e o julgamento do processo originário (Juízo Suscitante).